Tribunal: TJSP
Processo: 1500218-57.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÕES – FURTO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO MINISTERIAL – Réu reincidente específico – Pena que comporta, na segunda fase da estimação penal, maior majoração – RECURSO DA DEFESA – Pleito absolutório – Impossibilidade – Provas que evidenciam a materialidade e autoria criminosas – Palavras dos agentes policiais que detêm fé pública e se encontraram corroboradas pelos demais elementos

Ementa:
APELAÇÕES – FURTO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO MINISTERIAL – Réu reincidente específico – Pena que comporta, na segunda fase da estimação penal, maior majoração – RECURSO DA DEFESA – Pleito absolutório – Impossibilidade – Provas que evidenciam a materialidade e autoria criminosas – Palavras dos agentes policiais que detêm fé pública e se encontraram corroboradas pelos demais elementos reunidos, inclusive laudos periciais - Causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno que, todavia, deve ser afastada, em face do entendimento esposado pelo C. STJ, no Tema no 1087 – Recurso da acusação provido e da Defesa parcialmente acolhido.